Tribunal: TJMT
Processo: 1002573-79.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002573-79.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOEL GOMES MONTEIRO - CPF: 037.953.201-86 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEITON SANTOS MACHADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL GOMES MONTEIRO - CPF: 037.953.201-86 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLEYTON SANTOS MACHADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, CP – 2. MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – 3.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O RÉU AGIU MEDIANTE SURPRESA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO DA
DEFESA DESPROVIDO
– RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se as declarações de testemunhas presenciais, põem em dúvida a veracidade da indigitada causa excludente de ilicitude;

2. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o réu praticou a conduta criminosa em face de mera discussão que teve com a vítima;

3. Havendo indícios de que o réu agiu mediante surpresa, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Joel Gomes Monteiro
, contra a decisão anexada sob Id. 76518546 – 54/58, em que
Joel
foi
pronunciado
como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

Em suas razões recursais,
Joel
pleiteou a
absolvição sumária
por ter agido em legítima defesa e, se vencido vier a ser nessa tese, requereu o
afastamento da qualificadora
do motivo fútil (Id. 76518546 – 73/85).

O órgão acusatório, por sua vez, requereu que a
incidência da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima seja submetida ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (Id. 76518546 – 61/66).

As contrarrazões das partes são pelo
desprovimento
dos respectivos recursos das partes
ex adversas
(Ids. 76518546 – 87/93 e 95/99).

Em
juízo de retratação
, exteriorizado sob Id. 76518546 – 100, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 81056983):

Recursos em Sentido Estrito - Homicídio Qualificado [art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal] – irresignações defensivas e ministerial.
Recurso Defensivo
: 1.
Absolvição sumária
[art. 415 do CPP] - reconhecimento -
inadmissibilidade,

dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa
- imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate
– 2. Almejada
desqualificação
para a modalidade simples – inadmissibilidade -
qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático-probatório
- pronúncia - mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em Plenário do Júri – Pelo
desprovimento
do recurso.
Recurso do Ministério Público
: Requestado
reconhecimento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP – viabilidade –
qualificadora que não se mostra manifestamente improcedente
– análise que deve ser feita em Plenário do Júri – Pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021